Tribunal: STF
Processo: RE 1334320
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE LOAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RE 669069/MG. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
    I. Apelação interposta por José Donato de Moura contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário proposta pelo INSS, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 64.413,41 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos). Entendeu o Juízo de Origem restar caracterizada a má-fé do apelante, pois este não comunicou ao apelado que percebia valor mensal superior ao salário mínimo da época, decorrente de vínculo empregatício junto à Prefeitura de São José do Belmonte/PE, onde exercia cargo comissionado. Sustentou que, no caso, se aplica o art. 37, §5º da CF/88, que aplica a imprescritibilidade. Correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. 
    II. Apela o particular pugnando pela reforma da sentença, alegando, preliminarmente, prescrição quinquenal das parcelas devidas. No mérito, defende a irrepetibilidade de verbas alimentares que, somada à boa-fé do apelante, obsta a restituição dos valores percebidos. Por fim, aponta a fragilidade econômica do apelante, sendo desproporcional tal condenação.
    III. Compulsando os autos, observa-se que foi concedido ao apelante, em 09.07.2004, o benefício de amparo social ao idoso (LOAS), tombado sob o nº 134.537.399-3. No entanto, em 16.03.2005, conforme conta do CNIS, o apelante passou a exercer cargo comissionado junto ao Município de São José do Belmonte/PE durante cerca de 6 anos. Isso porque, o apelado, em 09.05.2011, ao verificar a constatação de irregularidade, suspendeu o aludido benefício. 
    IV. No que tange à preliminar de prescrição, há de esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.069/MG, reconheceu a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJE 28.04.2016). No referido precedente, a Suprema Corte se pronunciou sobre o sentido e o alcance da norma inserta no art. 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, afirmando não ser adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado. Desse modo, consagrou a prescritibilidade como princípio, atribuindo um sentido estrito aos ilícitos tratados no parágrafo 5º, do art. 37 da Constituição Federal. Como tese de repercussão geral, decidiu o STF que a imprescritibilidade, à qual se refere o mencionado dispositivo, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e de ilícitos penais. 
    V. Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacificado que o prazo prescricional das ações de ressarcimento movidas pelo ente previdenciário deve, em razão do princípio da isonomia, observar aquele aplicável às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, qual seja, o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, in verbis: ‘Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’. 
    VI. No caso, a última parcela apontada como indevida é datada de 09.05.2011, termo inicial da contagem do prazo prescricional, tendo esta ação sido proposta somente em 29.06.2017. Sendo assim, decorridos mais de 6 anos sem a propositura da ação, as parcelas aqui pleiteadas estão fulminadas pela prescrição (Precedentes: AC/CE: 08048322120174058100, Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, JULGAMENTO: 06/07/2018 e AC/AL 08013475620164058000, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 13/06/2017). 
    VII. Registre-se, igualmente, que, ainda que o termo inicial fosse o fim do processo administrativo, o que poderia ser considerada uma causa suspensiva da prescrição, melhor sorte não assistiria ao apelado, tendo em vista que a decisão definitiva do processo administrativo foi proferida em 25.06.2012, não justificando a inércia do apelado até 29.06.17. 
    VIII. Honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor do apelado, arbitrados em 10% do valor da causa. 
    IX. Apelação provida para declarar a prescrição das parcelas pleiteadas, extinguindo o processo com resolução do mérito.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF.
    O recurso não merece acolhimento, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de tema com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki - Tema 666). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator